Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731167-56.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nardotto Sociedade de Participação Ltda. - ME Agravado(s) Natanael Franca Rocha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. - ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 134589958 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Natanael Franca Rocha em desfavor do ora agravante, processo n. 0718671-26.2021.8.07.0001, não conheceu da alegação de excesso de execução e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença quanto à alegação de ilegitimidade passiva. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado na qual alega, em síntese, a ilegitimidade passiva e excesso de execução. A alegação de ilegitimidade passiva carece de fundamentação adequada, pois não se refere ao que consta da sentença exequenda, buscando, ao que parece, discutir a própria dívida que originou os embargos. A peça, confusa e mal redigida, é quase incompreensível. Quanto ao excesso de execução, observo que a parte não atendeu aos preceitos legais que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença e que determinam seja, de imediato, apontado o valor do excesso e apresentado o cálculo que o devedor utilizou para chegar até ele. O art.525, §1o, V, do CPC, permite ao executado, na impugnação, alegar excesso de execução. O § 4o do mesmo dispositivo, no entanto, acrescenta que, "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." A consequência da omissão a tal providência está prevista no parágrafo seguinte: "§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução." Ante ao exposto, não conheço do excesso de execução e, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, rejeito a impugnação. Sem custas ou honorários. Não diviso razões para a aplicação de multa por litigância de má-fé. Apresente o exequente planilha atualizada da dívida, em 5 dias, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão da execução. (grifos no original) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 39402178), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Argumenta ter se retirado da empresa 2LL Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda. em 23/3/2020, enquanto a ação de despejo e cobrança de alugueis e encargos locatícios foi proposta em 28/5/2020, ou seja, em data posterior à sua saída. Diz que na ação de embargos à execução apresentados pela empresa 2LL Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda., processo n. 0729616-72.2021.8.07.0001, restou evidenciado que o agravado reconheceu como devida a importância de R$38.480,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), contudo, baseou sua sucumbência no valor de R$119.801,22 (cento e dezenove mil oitocentos e um reais e vinte e dois centavos), de maneira que é indevido o recebimento desta quantia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade do agravado e por conseguinte a extinção do feito com fulcro no artigo 924, I do Código de Processo Civil, condenando o agravado em honorários de sucumbência. Alternativamente, que seja reconhecido o excesso de execução, condenando o Agravado em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente devido, cuja apuração deverá ser feita pela contadoria do TJDFT. Preparo recolhido (Id 39402179). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto ausente impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. A executada/agravante não ataca os fundamentos alinhavados pelo juízo de referência para não conhecer o excesso de execução por ela deduzido e a alegação de ilegitimidade passiva. Ela tão somente reitera o teor da impugnação ao cumprimento de sentença de Id 131209997 do processo de referência, basicamente, reproduzindo o tópico da ilegitimidade passiva da impugnante e excesso de execução. Consoante relatado, foi dito, na decisão agravada, que (i) a alegação de ilegitimidade passiva carece de fundamentação adequada, pois não se refere ao que consta da sentença exequenda, buscando, ao que parece, discutir a própria dívida que originou os embargos; (ii) a peça, confusa e mal redigida, é quase incompreensível; (iii) quanto ao excesso de execução, a parte não atendeu aos preceitos legais que disciplinam a impugnação ao cumprimento de sentença e que determinam seja, de imediato, apontado o valor do excesso e apresentado o cálculo que o devedor utilizou para chegar até ele, nos termos do art.525, §1o, V, do CPC; (iv) que está ausente o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo previsto no § 4o do mesmo dispositivo; e (v) a impossibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ante a falta de dedução das razões para tanto. Sobre nenhum desses temas a agravante se insurgiu, o que enseja a compreensão de não ter havido impugnação específica ao pronunciamento atacado, de forma que ressalto, nesse ponto, a absoluta inadequação da mera reprodução da pretensão deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença para infirmar o cumprimento de sentença. Não atendeu a recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC que dispõe sobre a obrigatoriedade de se tecer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos trazidos à baila. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora